Tribunal: STF
Processo: HC 214461
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE DUPLICATA SIMULADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REEXAME DA MATÉRIA. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. PRECEDENTES.



    1. As instâncias ordinárias concluíram que os elementos de prova constantes dos autos indicam a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação penal, tendo em vista que a infração penal não foi cometida em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas (art. 109, IV, da Constituição Federal). Para se chegar a conclusão diversa seria necessário proceder ao reexame da matéria, providência incompatível com esta via processual. Precedentes.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento.